Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717442-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução ajuizada pela agravante em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA (processo no 0043174-02.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado (ID 90757848, origem). Em suas razões (ID 26083431), a agravante alega que, mesmo sendo o salário verba alimentar, a penhora de 30% (trinta por cento) não prejudicará o sustento do executado, o que autoriza a medida constritiva. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Aduz receber o agravado remuneração de R$ 3.891,00 (três mil oitocentos e noventa e um reais), suficiente para suportar a constrição pleiteada se, comprometer a subsistência do devedor e de sua família, além de poder garantir a satisfação de parte do crédito da exequente. Defende, subsidiariamente, e considerando que parte da dívida se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, a razoabilidade da penhora de 30% dos valores recebidos mensalmente pelo executado para adimplemento dessa verba, conforme previsão do art. 833, § 2o, do CPC. Sustenta que o indeferimento do pedido de penhora importa em violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado para pagamento do débito principal ou, subsidiariamente, para adimplemento dos honorários advocatícios. No mérito, busca a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 26083438). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução de título extrajudicial, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito vindicado. Embora o Superior Tribunal de Justiça atualmente se posicione pela possibilidade da constrição da verba remuneratória do devedor, a questão deve ser analisada casuisticamente. Conforme informado pelo agravante, o devedor percebe mensalmente o valor de R$ 3.891,00, remuneração que, a princípio, não permite a constrição de qualquer percentual sem ensejar prejuízo quanto a subsistência do devedor. Quanto ao pedido relacionado à satisfação dos honorários advocatícios, malgrado tenha me filiado ao posicionamento no sentido de admitir a mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade salarial, estatuída no inciso IV do art. 833 do CPC, na hipótese de execução de honorários contratuais ou sucumbenciais, por se tratar de verba de caráter alimentar, enquadrando-se no permissivo legal insculpido no §2o do referido dispositivo, o caso concreto merece restrição, porquanto o deferimento ensejaria a satisfação da obrigação acessória em detrimento da principal, comprometendo a própria finalidade da execução. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator